Tribunal: TJSP
Processo: 2020588-57.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo duplamente majorado - Questões relativas ao mérito da ação penal que não podem ser analisadas por esta estreita via - Não conhecimento - Pleito de revogação da prisão temporária – Perda do objeto do presente writ, porquanto decretada a prisão preventiva do paciente, havendo, pois, novo título a ensejar sua segregação provisória - Ordem parcialmente conhecida e, neste

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo duplamente majorado - Questões relativas ao mérito da ação penal que não podem ser analisadas por esta estreita via - Não conhecimento - Pleito de revogação da prisão temporária – Perda do objeto do presente writ, porquanto decretada a prisão preventiva do paciente, havendo, pois, novo título a ensejar sua segregação provisória - Ordem parcialmente conhecida e, neste âmbito, prejudicada.